Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato quando as declarações firmes e coesas da vítima formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. O contexto de violência doméstica constitui elementar do crime do art. 24-A da Lei 11-340/2006, já estando a gravidade do tipo abarcada pela pena abstrata atribuída a ele, de forma que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal no presente crime, configura bis in idem.
4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, "c", do CP.
5. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
6. Não há impedimento para a decretação da prisão cautelar, diante de eventual imposição do regime semiaberto ao paciente em superveniente condenação, pois consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença a prisão preventiva é compatível com o aludido regime prisional, desde que de forma motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
7. Recurso conhecido e provido em parte.